Tribunal: TJSP
Processo: 1010180-62.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010180-62.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAURÍCIO LIBA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCELO JOSÉ DE ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SARAIVA E SICILIANO S. A. e COMERCIO
E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1010180-62.2017.8.26.0002() - Voto no 36122
APELAÇÃO No 1010180-62.2017.8.26.0002
APELANTES: Maurício Liba e Marcelo José De Andrade
APELADAS: Saraiva e Siciliano S.A. e Comércio e Importação Sertic Ltda.
COMARCA: São Paulo - 14a Vara Cível
VOTO 36122
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de extinção sem
resolução do mérito. Ilegitimidade passiva. Inconformismo dos
autores. Recurso intempestivo. Não conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
matérias c/c obrigação de fazer promovida por Maurício Liba e Marcelo José de
Andrade em face de Saraiva e Siciliano S.A. e Comércio e Importação Sertic Ltda.
Por meio de sentença proferida às fls. 458/463, a Juíza de
Direito Marcia Tessitore, cujo relatório adoto, julgou o feito extinto sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Restaram os
autores condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade
de justiça.
A parte autora apela às fls. 468/476. Preliminarmente,
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do
feito sem a produção das provas requeridas. Alega, ainda, que a autoria dos apelantes
com relação à obra audiovisual em comento teria sido comprovada, de modo que é parte
legítima para propositura da presente ação. Por fim, requer a anulação da r. sentença e a
prolação de nova decisão, de modo a julgar os pedidos aduzidos na inicial totalmente
procedentes.
Contrarrazões da ré Comércio e Importação Sertic Ltda. e
Saraiva e Siciliano S.A., respectivamente, às fls. 480/490 e 491/502.
Autos distribuídos a esta relatoria em 06 de maio de 2019.
Houve acordo parcial entre Marcelo José de Andrade,

Apelação Cível no 1010180-62.2017.8.26.0002() - Voto no 36122
Maurício Liba e Comércio e Importação Sertic Ltda, prosseguindo o feito relativamente
à parte Saraiva e Siciliano S.A.
A apelante foi intimada para que se manifestasse acerca da
preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, o que atendeu às fls.
527/528.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, ante sua manifesta
intempestividade.
Ao que se depreende da certidão de fl. 466/467, a sentença
recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 05/11/2018, segunda-
feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 06/11/2018, terça-feira. O prazo para
a interposição do presente recurso, portanto, teve seu início na quarta-feira, dia
07/11/2018.
Considerando o prazo de 15 dias úteis, bem como as
suspensões dos prazos nos feriados da Proclamação da República e da Consciência
Negra e suas emendas respectivamente, em 15 e 16/11/2018 e 19 e 20/11/2018 o
prazo fatal para interposição de recurso de apelação foi em 03/12/2018, segunda-feira.
O presente recurso, contudo, foi protocolado somente em
09/12/2018, após o transcurso do prazo legal.
Por despacho de fls. 524 a parte apelante foi intimada a se
manifestar quanto à intempestividade recursal suscitada pelas apeladas, ante ao que
alegou que os prazos teriam sido alterados.
Ocorre que, para corroborar essa alegação, limitou-se a
indicar que, no portal eletrônico do E-SAJ, constava nas movimentações do presente
processo que o “prazo referente ao usuário foi alterado [...]”.
Todavia, é cediço que a contagem dos prazos processuais é
regida de acordo com as disposições constantes no Código de Processo Civil e que eles
são suspensos por intermédio de Provimentos emitidos pelo Conselho Superior da

Apelação Cível no 1010180-62.2017.8.26.0002() - Voto no 36122
Magistratura.
Por conseguinte, diante da impossibilidade de considerar
que o prazo processual para a interposição deste recurso teria sido suspenso tão somente
com base em uma informação de controle administrativo interno constante no E-SAJ,
mantém-se o entendimento de que o prazo se esgotou em 03/12/2018, sendo o recurso
manifestadamente intempestivo.
Por tal razão, acolhe-se a preliminar suscitada pelas
apeladas e não se conhece do recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator